Tribunal: TJSP
Processo: 2283990-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Concessão para que a seguradora custeie "home care" à livre escolha do segurado, havendo essa possibilidade para médicos e hospitais – Admissibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, dadas a verossimilhança das alegações e a premência da terapia, ante o estado de saúde do segurado – Inteligência da Súmula no 90

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Concessão para que a seguradora custeie "home care" à livre escolha do segurado, havendo essa possibilidade para médicos e hospitais – Admissibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, dadas a verossimilhança das alegações e a premência da terapia, ante o estado de saúde do segurado – Inteligência da Súmula no 90 deste Tribunal – Observância, no entanto, dos critérios para reembolso de despesas, previstos contratualmente – Recurso provido.